Tribunal: TJES
Processo: 5004353-63.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004353-63.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Município de Vitoria e outros

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA REDUZIDA JUDICIALMENTE. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que desproveu seu recurso de apelação e manteve a sentença em sede de remessa necessária. O embargante alega obscuridade quanto aos índices de correção monetária e juros aplicados à multa administrativa reduzida judicialmente, divergência em relação à Lei Municipal nº 4.452/97, além de omissão quanto à isenção de custas com base no art. 39 da Lei nº 6.830/80 e no Tema 202 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três duas em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao afastar a aplicação da legislação municipal no tocante aos índices de correção e juros incidentes sobre multa administrativa reduzida; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à condenação do Município ao pagamento integral das custas, contrariando o entendimento do STJ no Tema 202.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O voto condutor é claro ao afastar o argumento da apelação quanto à incidência da correção monetária e juros de mora na forma do art. 2.º, §§1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980, do art. 2.º da Lei Municipal n.º 5.248/2000 e do art. 4.º da Lei Municipal n.º 4.452/97.

No tocante à incidência dos juros de mora, extrai-se da fundamentação do acórdão, por ter confirmado a sentença neste tocante, que se adotou no caso concreto a incidência do mesmo índice imposto à Fazenda Pública definidos no precedente vinculante Tema 810/STF, qual seja, o índice da caderneta de poupança,
em observância ao princípio da isonomia
.

A alegação de omissão sobre custas processuais não procede, uma vez que o acórdão expressamente analisou a questão, confirmando a determinação de restituição pro rata prevista na sentença.

A legislação municipal invocada pelo embargante pressupõe a existência de CDA válida, o que não se verifica após a redução judicial da multa, tornando o acórdão o novo título executivo e afastando a incidência automática das normas locais sobre o débito. Assim, o incidente do art. 949 do CPC não é cabível, pois o acórdão não declara a inconstitucionalidade de norma, tampouco afasta sua aplicação por incompatibilidade com a Constituição, razão pela qual não se aplica a cláusula de reserva de plenário do art. 97 da CF/88.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para revisão do julgado nem para prequestionamento formal de todos os dispositivos legais mencionados, bastando o enfrentamento das teses jurídicas relevantes de forma fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A menção expressa a dispositivos legais nos embargos de declaração não é imprescindível quando a decisão já enfrenta de forma suficiente as teses jurídicas suscitadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 949, II; CF/1988, art. 97; Lei nº 6.830/80, arts. 2º e 39; Lei Municipal nº 4.452/97, art. 4º; Lei Municipal nº 5.248/2000, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, REsp nº 1.107.543/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 23.03.2011 (Tema 202); STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.08.2021; TJES, Ap Cív nº 5002887-05.2017.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 04.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EM
BARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5004353-63.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITORIA

EMBARGAD
A
:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
embargos de declaração
opostos por

MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
, uma vez que irresignado com o v. acórdão id. 12707719, em que restou desprovido o seu recurso de apelação, além de mantida a sentença em sede de remessa necessária.

Em suas razões (id. 12859097), o embargante sustenta que a decisão colegiada teria incorrido em obscuridade
“ao afirmar que o entendimento jurisprudencial desse E. TJES estaria consolidado no sentido de que a correção monetária da sanção pecuniária reduzida deve ocorrer pelo IPCA-E a partir da data da sua redução e, outrossim, que os juros moratórios devem ser computados segundo o índice da caderneta de poupança. Isso porque, há firme jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça Estadual consignando que os acréscimos legais incidentes sobre o valor reduzido da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória devem observar o que estabelece a legislação municipal.”

O embargante requer, especificamente quanto aos referidos pontos de suposta obscuridade, que caso não sejam acatados os seus, que se submeta a apreciação da matéria ao Egrégio Pleno dessa Egrégia Corte de Justiça Estadual, nos termos previstos no art. 949, inc. II do CPC.

Prosseguindo, aponta obscuridade também porque ao contrário do que constou no acórdão,
“no art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97 [que é expressa ao estabelecer que ‘... sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na dívida ativa, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês’
.”

Por fim, aduz que o julgado conteria omissão
“relativa à isenção das custas processuais por parte do Município de Vitória, com a aplicação ao caso vertente da expressa prescrição fixada no art. 39 da Lei n.º 6.830/80 e do Precedente fixado pelo C. STJ no RESP de n.º 1.107.543/SP [Tema 202], ou sucessivamente, para determinar o reembolso da metade das custas adiantadas pela parte contrária, dada a ocorrência da sucumbência recíproca.”

Assim, pugna pelo provimento do aclaratório para restar sanada a suposta omissão esclarecidas as obscuridades, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões em id. 13005284, refutando pontualmente o aclaratório e pugnando pelo seu desprovimento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pelo embargante.

Apesar da alegação de obscuridade, verifica-se que o voto condutor é claro ao afastar o argumento da apelação quanto à incidência da correção monetária e juros de mora na forma do art. 2.º, §§1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980, do art. 2.º da Lei Municipal n.º 5.248/2000 e do art. 4.º da Lei Municipal n.º 4.452/97.

Ademais, no tocante à incidência dos juros de mora, extrai-se da fundamentação do acórdão, por ter confirmado a sentença neste tocante, que se adotou no caso concreto a incidência do mesmo índice imposto à Fazenda Pública definidos no precedente vinculante Tema 810/STF, qual seja, o índice da caderneta de poupança,
em observância ao princípio da isonomia
.

Tal entendimento, aliás, encontra amparo neste E. Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – INEXISTENTE – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. 2.
Ainda que não tenha sido expresso, extrai-se da fundamentação do acórdão objurgado que foram aplicados os mesmos índices aplicáveis à Fazenda Pública não pela literalidade do que foi decidido no Tema 810/STF, mas considerando a natureza administrativa da multa fixada pelo Procon que foi reduzida em sede de apelação cível e por observância ao critério da isonomia, já que o valor efetivamente devido foi descortinado após decisão judicial.
Precedentes TJES e TJPR. 3.
Não há violação à cláusula de plenário do artigo 97 da CF
porque os dispositivos legais invocados pela municipalidade pressupõem a inscrição do débito em dívida ativa, sendo que no caso concreto, este órgão colegiado, ao realizar o juízo de proporcionalidade e razoabilidade no valor aplicado e reduzir a multa administrativa, por consequência, tornou insubsistente a CDA nº 3193/2016, passando, o acórdão embargado, a ocupar o lugar de título executivo. 4. Também por essa razão foi reconhecida a inaplicabilidade da multa de mora de 30% (trinta por cento) estabelecida no artigo 25, §1º da Lei Municipal nº 3.112/1983, já que, por outro vértice, reconheceu-se a legitimidade do não pagamento da multa no montante em que foi fixada ao tempo da inscrição. De se salientar que a manifestação quanto a incidência ou não da multa moratória decorreu de provocação da própria municipalidade nos embargos de declaração analisados anteriormente “com o fito de evitar futura controvérsia na fase de Cumprimento de Sentença”, de modo que não subsiste a alegação de que o exame tenha refletido em violação ao princípio da reformatio in pejus e menos ainda em julgamento extra petita. 5. Percebe-se, dessa forma, que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do decisum deste órgão colegiado. A conclusão do decisum em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes STJ. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 04/Nov/2022, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 5002887-05.2017.8.08.0024, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução)

E, neste cenário, não se verifica oportuno o incidente do art. 949 do CPC, estando afastada na hipótese a incidência da cláusula constitucional de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF/88 e objeto de interpretação por meio da súmula vinculante n.º 10. Isso porque os dispositivos legais invocados pela municipalidade pressupõem a inscrição do débito em dívida ativa, sendo que no caso concreto, este órgão colegiado, ao realizar o juízo de proporcionalidade e razoabilidade no valor aplicado e reduzir a multa administrativa, por consequência, tornou insubsistente a CDA nº 3193/2016, passando, o acórdão embargado, a ocupar o lugar de título executivo.

Prosseguindo, quanto à alegação de omissão no tocante à condenação em custas, não se verifica, eis que a matéria foi enfrentada:

“
Ainda em relação à verbas sucumbenciais, o ente público aponta equívoco da sentença que, apesar da sucumbência recíproca, teria o condenado ao ressarcimento integral das custas prévias pagas pelo ora embargante. Todavia, da leitura da sentença, verifico que foi determinada expressamente a dita restituição
pro rata
, não merecendo reparos.”

Portanto, a suposta omissão inexiste, tendo sido expressamente analisada nos moldes supra.

O exposto evidencia de forma clara que a questão foi devidamente apreciada pelo órgão colegiado, restando evidente a tentativa de rediscussão por inconformismo, o que não é admissível por esta via.

Apenas a título de argumentação, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Prosseguindo, ressalte-se que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre determinado artigo de lei ora suscitado pelo embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o
prequestionamento
numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido. (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.